Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À MULHER. IRMÃOS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça descritos na denúncia. O objetivo da Lei Maria da Penha e dos demais dispositivos legais de proteção à mulher, diante das estruturas sociais fundadas em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, é assegurar maior proteção às vítimas do gênero feminino, que sofrem violência em contexto doméstico e familiar. Acerca da abrangência da aplicação da Lei Maria da Penha, a Lei no 14.550/2023 inseriu o artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, o qual dispõe que esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Assim, evidente a opção do legislador em não restringir a aplicação da Lei apenas aos casos em que a violência perpetrada tenha expressão nítida de misoginia, pois se considera que, no âmbito doméstico e familiar, a mulher está em situação perene de vulnerabilidade. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores.